Tribunal: STF
Processo: HC 220039
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado ao Juízo de primeiro grau. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luis Guilherme de Mattos Melo e outros em favor de Luana Neves Dacio e Silva, contra ato do Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, exarado nos autos do Processo 0247948-77.2022.8.19.0001.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração, manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente



(art. 13, V, e, do RISTF)